Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-09.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013396-09.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.404.897/0001-06 (APELADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS – ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – SOLIDARIEDADE COM ENTE FEDERATIVO ESTADUAL – NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a dívida ora debatida foi contraída pela parte apelante em decorrência de sua gestão administrativa sem que houvesse qualquer intervenção estadual, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público por eventuais danos decorrentes da inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1013396-09.2017.8.11.0015 interposto por FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 50598483 o magistrado de piso rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8o, do CPC), condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento dos valores descritos na inicial, incidindo os juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada fatura; condenou a parte apelante/ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, no entanto, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça à parte ré, de cobrança sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o apelante sob ID. 50598485 que foi firmado contrato juntamente com o Estado, onde o apelante passaria apenas a gerir o Hospital Regional de Sinop – HRS; que foi surpreendido com o atraso nos repasses de verbas, tanto é que o contrato de gestão ora mencionado, teve que ser rescindido, pois insustentável a situação; que pairou sobre o apelante todas as cobranças relacionadas a prestação dos serviços, não podendo ser arcadas exclusivamente sobre este, vez que o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e ônus sofrido pelo apelante é evidente; requer que seja recebido o recurso e lhe dado provimento para reformar a r. sentença, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, vez que oriundo de sua inadimplência.

Contrarrazões sob ID. 50598489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Douglas Wille & Cia. Ltda, ora apelado, em face de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ora apelante, sustentando que firmou contrato de locação de impressoras com a parte acionada, de novembro de 2014 a dezembro de 2017, no valor inicial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, celebrando aditivos ao contrato principal, elevando-se para a quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais, todavia, no deslinde da prestação de serviço a parte apelante/contratante quedou-se inadimplente, motivo pelo qual a presente demanda foi ajuizada com o propósito de formação de título executivo.

O Juízo aquo proferiu sentença de procedência rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a denunciação a lide e julgou procedente a ação monitória para constituir em título executivo judicial o direito pretendido.

A tese recursal se funda em responsabilidade do Estado em decorrência do atraso nos repasses de verbas; que não pode o recorrente arcar exclusivamente com as despesas, vez que o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e ônus sofrido pelo apelante é evidente.

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente traz em seu estatuto social indexado sob ID. 50598466 a sua natureza jurídica, qual seja: entidade civil sem fins lucrativos.

As associações sem fins lucrativos caracterizam-se pela reunião de diversas pessoas para a obtenção de um ideal, pela ausência de finalidade lucrativa, pelo patrimônio constituído pelos associados ou membros e pelo reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade competente.

Realizado o registro da associação, ocorrerá a expedição em nome da associação, a certidão de Personalidade Jurídica, que será a prova da sua existência legal, com inscrição no Registro das Pessoas Jurídicas, em conformidade com a Lei no 6.015, de 31/12/73.

Entidades sem fins lucrativos, associações e fundações são instituições de natureza jurídica que tem o objetivo de realizar uma mudança social, e que, as arrecadações e receitas são destinadas única e exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, no caso, sem a finalidade de acumulação de capital.

A dívida é fato incontroverso nos autos, resta verificar se existe responsabilidade do ente federado estadual quanto ao montante inadimplido.

Inicialmente, convém pontuar que inexiste informação da participação do ente federativo estadual na administração financeira e contábil do hospital recorrente nos autos, que indubitavelmente contratou com a empresa prestadora de serviços recorrida, ou seja, o ente público não assumiu ou participou da gestão patrimonial e dos recursos necessários ao funcionamento do hospital.

O Código Civil traz em seu artigo 264, dispõe que há solidariedade passiva quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à dívida toda, entretanto, in casu, observa-se não ser aplicável a letra do artigo 265 do Código Civil, que excepciona o regramento geral inserto no artigo 257, uma vez que inexiste corresponsabilidade do apelado com o ente federativo estadual.

Assim, considerando que a dívida ora debatida foi contraída pela parte apelante em decorrência de sua gestão administrativa sem que houvesse qualquer intervenção estadual, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público por eventuais danos decorrentes da inadimplência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021